Tribunal: TJSP
Processo: 1005615-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
*Cobrança – Continência com a ação anteriormente ajuizada pelo Banco visando o recebimento das parcelas dos empréstimos firmados pelos associados e que se encontram inadimplidos – Identidade de partes e causa de pedir – Extinção do presente feito bem decretada – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*